Tribunal: STF
Processo: ARE 1452416
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, § 3º, INC. II. ROUBO SEGUIDO DE MORTE. LATROCÍNIO CONSUMADO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA.



    Depreende-se do contexto probatório que os réus, mediante violência, consistente em golpes de facão, que resultou na morte da vítima, pessoa idosa, subtraíram vários objetos da residência, incluindo uma espingarda, calibre 32, uma espingarda calibre 20, uma motosserra, um carregador de baterias, três pistolas de pintura e uma motocicleta CG 150. Após o latrocínio, empreenderam fuga no automóvel Chevrolet Corsa. Existência do fato e autoria comprovadas, não vingando a tese de insuficiência probatória.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO.



    Tese invocada pela defesa do réu Ivanir Elias. O art. 29 do CP dispõe que quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Caso em que o réu Ivanir era irmão do corréu Tiago e sabia que o mesmo sempre andava com sua faca. Mesmo assim, foram até a residência para subtrair, sabendo que lá estava a vítima, de modo que assumiu o risco de produzir o resultado morte, concorrendo diretamente para a prática do crime. Com efeito, ainda que IVANIR não tenha pretendido praticar o crime mais grave (latrocínio), responde por ele, não sendo viável a desclassificação para furto qualificado. 



    PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.



    Penas-bases fixadas no mínimo legal na sentença. Na segunda fase, incidência da agravante pelo fato de a vítima ser idosa. Todavia, em relação ao réu Ivanir Elias, reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Ainda que tenha confessado integralmente o crime de latrocínio apenas na fase policial, a confissão, aliada a outros elementos de prova, serviu como um dos fundamento para condenação. De acordo com a jurisprudência pacífica do e. STJ, nesses casos, é de rigor o reconhecimento da atenuante. Pena de Ivanir reduzida ao mínimo legal, vinte anos. Mantida a pena do réu Tiago em vinte anos e seis meses.



    PENAS DE MULTA.



    Inerente ao tipo penal e não pode ser dispensada. Para ambos os réus, fixada pouco acima do mínimo, em 20 dias-multa, valor unitário mínimo, nada havendo para ser modificado.



    REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS.



    Inicial fechado, para ambos.



    PENAS SUBSTITUTIVAS. SURSIS.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois se trata de crime praticado com violência contra pessoa. Além disso, a quantidade de pena extrapola - e muito - o limite de quatro anos. A quantidade de pena também obsta o sursis.



    APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente